Tribunal: STF
Processo: HC 176851
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
QUADRILHA OU BANDO – TIPICIDADE. A Lei nº 12.850/2013 não tornou atípica conduta prevista no artigo 288 do Código Penal. 



    LEI PROCESSUAL – REVOGAÇÃO – CONDENAÇÃO – SUBSISTÊNCIA. A revogação da Lei nº 9.034/1995 não repercute em condenação pelo crime do artigo 288 do Código Penal, observadas as normas processuais em vigor ao tempo da prática dos atos.